Tribunal: TJMT
Processo: 1008251-30.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008251-30.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS - CPF: 633.062.223-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA AMORIM - CPF: 535.877.901-91 (VÍTIMA), SOLANGE APARECIDA DIAS RAMOS - CPF: 445.660.261-91 (VÍTIMA), MARZONE CADO BEDINOTO - CPF: 822.970.531-34 (VÍTIMA), JANAINA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 045.900.671-10 (VÍTIMA), TAIS SANTOS PEREIRA - CPF: 046.683.521-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO, EM CONCURSO MATERIAL, PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 155,
CAPUT
(1.
º FATO), NO ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 70, POR DUAS VEZES (2.º FATO), NO ART. 157,
CAPUT
, (3.º FATO) E NO ART. 155,
CAPUT
(4.º FATO), TODOS DO CP -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 180,
CAPUT
, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA SEGURA E FIRME DAS VÍTIMAS PRESTADA EM AUDIÊNCIA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS E INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS FURTOS E ROUBOS NARRADOS NA DENÚNCIA – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CPP – 2. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO 3.º FATO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – ACUSADO CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA – 3. ALMEJADA INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 71 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS PATRIMONIAIS COMETIDOS COM
MODUS OPERANDI
DIVERSOS – AUSÊNCIA DE LIAME VOLITIVO ENTRE AS AÇÕES CRIMINOSAS – CARACTERIZADA A REITERAÇÃO CRIMINOSA, QUE AFASTA A CONTINUIDADE DELITIVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não prosperam os pleitos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação das condutas imputadas para aquela descrita no art. 180,
caput
, do CP se as palavras seguras e harmônicas das vítimas prestadas em audiência, corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais e pelo interrogatório extrajudicial do acusado conduzem à conclusão segura de que o agente cometeu os furtos e roubos descritos na denúncia, não tendo sido apenas o receptador dos bens subtraídos, apreendidos em sua posse. Assim, de rigor a manutenção da r. sentença combatida, porquanto proferida em estrita observância do art. 155 do CPP.

2.

Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, com base na incidência do princípio da insignificância, se constatado que o apelante ostenta condenações transitadas em julgado por delito patrimonial e tráfico de drogas e responde a outra ação penal em andamento, também, por narcotráfico, a caracterizar a reprovabilidade de seu comportamento e a maior ofensividade da conduta, incompatíveis com a benesse almejada.

3.

Verificados modos de execução diversos entre os delitos contra o patrimônio, porquanto praticados contra vítimas diversas, ora
sem violência e/ou grave ameaça, ora com emprego de grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, a caracterizar a reiteração delitiva e não a continuidade delitiva, não há como beneficiar o agente com a regra contida no art. 71 do CP, uma vez que não preenchidos os requisitos legais.

APELANTE

RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.º 1008251-30.2021.8.11.0015,

que o
condenou
pela prática, em
concurso material (art. 69, CP)
, dos crimes tipificados no
art. 155,
caput
(
1.º FATO
), no

art. 157,
caput

c/c art. 70, por duas vezes
(
2.º FATO
), no
art. 157,
caput

(
3.º FATO
) e no
art. 155,
caput
, todos do CP

(
4.º FATO
), à pena de
10 (dez) anos 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e ao adimplemento de
43 (quarenta e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
114795502, o apelante almeja a
absolvição
, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
, sob o viés da
fragilidade das provas produzidas quanto à autoria delitiva
, sustentando, neste desiderato, que não houve testemunha ocular dos furtos (1.º e

4.º FATOS) e, em relação aos roubos (2.º e 3.º FATOS), o reconhecimento pessoal realizado não observou as formalidades legais do art. 226 do CPP, sem contar que em juízo as ofendidas foram contraditórias ao descreverem as características físicas do autor dos ilícitos;
cumulativamente
, vindica a
absolvição

do furto praticado contra a vítima
Marzone Cado Bedinoto
(4.º FATO), nos termos do art. 386, inc. III, do CPP
e com fulcro no princípio da insignificância, em razão do valor ínfimo da
res
, cujo proprietário demonstrou desinteresse na recuperação.

Subsidiariamente
, pugna a
desclassificação
das condutas imputadas para aquela descrita no art. 180,
caput
, do CP
ou o
reconhecimento da continuidade
delitiva entre os crimes de furto (
1.º e

4.º FATOS
) e os delitos de roubo (
2.º e 3.º FATOS
).

Em contrarrazões apresentadas no ID
93212175, o i. Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
98762499
, opina pelo
não provimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
04/01/2020
, em horário não especificado, mas certamente entre às 07h00min e 09h55min, nas proximidades da Faculdade FASIP, situada no bairro Florença, na comarca de Sinop/MT,
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
subtraiu uma
motocicleta Honda Biz – 125 ES, cor rosa, ano 2010, placa NUC-0500/MT, Chassi 9C2JC4220AR210929, avaliada em R$ 5.468,00 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais)
, pertencente à vítima
Tais Santos Pereira
, e, com este veículo, praticou outros delitos patrimoniais naquela localidade (
1.º FATO
).

Prossegue o
Parquet
narrando que, na mesma data, por volta das 09h55min, o
acusado
parou em frente à loja “Flor Morena Modas”, localizada na rua Primaveras, n.º 5027, bairro Jardim Primaveras, na comarca de Sinop/MT, desceu da motocicleta surrupiada, que deixou ligada, adentrou no imóvel e, simulando portar uma arma de fogo, deu voz de assalto, subtraindo
01 (um) aparelho celular da marca Samsung (IMEI 354491068633547), de cor branca, e 01 (um) Iphone 5, de cor preta (IMEI 359267065702344), avaliados em R$ 800,00 (oitocentos reais), além da quantia de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais)
, pertencentes à ofendida
Solange Aparecida Dias Ramos
;
bem assim
01 (um) relógio dourado da marca Champion, avaliado em R$ 230,00 (duzentos e trinta) reais
, de propriedade da vítima
Luciana Amorin

(
2.º FATO
).

Segue a incoativa esclarecendo que, no mesmo dia e em horário não especificado, ao transitar com a Honda Biz roubada pelas adjacências da Faculdade FASIP, o
denunciado
abordou a ofendida
Janaína Batista dos Santos
e, fingindo portar uma arma de fogo, anunciou o assalto dizendo “
se correr morre”
, oportunidade em que a vítima parou a motocicleta que conduzia, tendo o
assaltante
ordenado “
passa o dinheiro e o celular”
. Ato contínuo, o
criminoso
abriu o baú do veículo dela e subtraiu
01 (um) aparelho celular, marca Samsung J-4, de cor rosa, (IMEI 352977106607289), 01 (um) cartão de memória de 2gb, 01 (uma) chave de uma motocicleta Biz e 01 (um) chip de celular da operadora Vivo, bens estes avaliados em R$ 630,00 (seiscentos e trinta) reais
(
3.º FATO
).

Ainda consoante relatado pelo i. órgão acusatório, também no dia 04/01/2020, em horário não especificado, na rua das Primaveras, n.º 4.857, no bairro Jardim Primaveras, na comarca de Sinop/MT, o
réu
subtraiu
01 (um) capacete de cor preta
, pertencente ao ofendido
Marzone Cado Bedinoto
, o qual estava pendurado em uma motocicleta estacionada em frente a uma floricultura

(
4.º FATO
).

Diante de tais fatos,
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 155,
caput
(1.º
FATO), art. 157,
caput
, c/c art. 70, por duas vezes (2.º FATO), art. 157,
caput
, (3.º
FATO) e art. 155,
caput
(4.º FATO), todos na forma do art. 69 do Código Penal
, seguindo-se o devido processo legal, culminando em sua
condenação
por tais delitos, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório por insuficiência probatória e do requerimento subsidiário de desclassificação das condutas para aquela descrita no art. 180,
caput
, do CP.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para comprovar a autoria dos crimes patrimoniais atribuídos ao apelante, certo é que o
pedido absolutório não faz jus à acolhida.

A
materialidade delitiva
, que sequer foi contestada nas razões recursais, apresenta-se comprovada mediante o auto de prisão em flagrante delito (ID
114794541 – pág. 2), boletins de ocorrência (ID 114794541 – págs. 3/7; ID 114794542 - págs. 1/4), termos de apreensão (ID 114794541 – pág. 8; ID 114794542 - pág. 5), termos de entrega (ID 114794541 – págs. 15, 18 e 23), auto de avaliação indireta (ID 114794542 - pág. 29) e declarações colhidas nas duas etapas da persecução penal.

Por sua vez, no tocante à
autoria
, a que se cinge a pretensão recursal ora analisada, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação pelos crimes patrimoniais narrados na denúncia.

Com efeito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
policial militar Emerson de Sá Menezes
declarou que, no dia fatídico, a vítima
Janaína Batista dos Santos
noticiou à polícia que um sujeito pilotando uma Honda Biz, de cor rosa, abordou-a na via pública e subtraiu-lhe um aparelho celular, bem assim a chave da motocicleta conduzida por ela. Esta informação foi repassada para as demais guarnições, oportunidade em que informado que outras pessoas entraram em contato com a COPOM relatando que, naquela mesma data, foram vítimas de crimes contra o patrimônio, todos praticados por agentes com características semelhantes e similar
modus operandi.

Prosseguiu contando que, diligenciando no caso, mediante os dados fornecidos pela vítima
Janaína,
foi possível rastrear a localização de seu aparelho celular surrupiado, que ainda estava na posse do acusado, o qual foi preso em flagrante na posse de todos os bens subtraídos, exceto da motocicleta Honda Biz, de cor rosa, que foi encontrada, pouco tempo depois, por outra guarnição em local próximo de onde foi detido o apelante. Informou, ainda, que todas as vítimas reconheceram seus pertences, bem assim o réu como autor dos delitos.

Semelhantemente foi a oitiva judicial do
soldado da Polícia Militar Tiago Almeida de Oliveira
, que aduziu estar em serviço no dia dos fatos, juntamente com o SD PM Menezes, o qual recebeu uma ligação em seu telefone particular da ex-esposa, relatando ter acabado de ser assaltada por um rapaz em um Honda Biz rosa e repassou as características físicas do agente, bem como a forma como se desenvolveu a ação criminosa. Assim, o caso foi repassado à central da COPOM, que irradiou as informações da ocorrência para as demais guarnições. Pouco depois, foi noticiado o cometimento de mais um roubo no Jardim Primaveras, em que o autor e o veículo empregado na cena do crime tinham as mesmas características do primeiro delito.

Em continuidade, disse ter sido realizado o rastreamento do aparelho celular subtraído de uma das ofendidas, o que permitiu localizar o acusado ainda na posse dos bens surrupiados, com exceção da motocicleta, que foi encontrada, posteriormente, em um lugar próximo de onde se deu a prisão em flagrante do agente. Por fim, esclareceu que todas as vítimas reconheceram o réu como autor dos delitos patrimoniais que sofreram naquele dia, assim como a propriedade das coisas encontradas na posse dele.

Nesse ponto, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que,
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos, tais depoimentos são aptos a sustentar a condenação, desde que em sintonia com os demais elementos probatórios.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Corroborando tais provas orais, a
ofendida
Taís Santos Pereira

asseverou em juízo que, no dia do ocorrido, ao chegar no seu local de trabalho, parou sua motocicleta - uma Honda Biz, de cor rosa - no estacionamento da faculdade FASIP e, por volta das 11h, quando encerrou o seu expediente, não mais localizou o veículo no local, ocasião em que se dirigiu à administração da escola de ensino superior para verificar a existência de câmeras de segurança e tomou ciência que, apesar de existentes, os equipamentos não contemplam o lugar em que cometida a ação criminosa.

Entretanto, pouco depois, um sujeito lhe contatou dizendo que havia encontrado seus documentos pessoais; na posse deles, a declarante deslocou-se até à Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência. E, ao final daquele mesmo dia, foi informada pelos policiais que sua motocicleta foi recuperada, a qual havia sido utilizada pelo autor do furto para “
fazer um arrastão”.

Por sua vez, a
vítima
Janaína Batista dos Santos
relatou em audiência que, no dia fatídico, foi até o bairro Jardim Florença, na casa de seus patrões, que estavam viajando, para tratar dos cachorros deles e, quando transitava pela avenida em que situada a faculdade FASIPE, notou que um rapaz em uma Biz rosa lhe perseguia, o qual, em dado momento, jogou o veículo em sua frente e anunciou o assalto, dizendo que se corresse, a depoente morreria. Ato contínuo, o agente tomou a chave da moto conduzida pela ofendida e subtraiu-lhe o aparelho celular e algumas moedas que estavam armazenados no baú do ciclomotor, evadindo-se na sequência.

Depois do ocorrido, a declarante acionou a polícia, que rastreou o aparelho telefônico surrupiado e localizou o acusado na posse das coisas roubadas, tendo a vítima comparecido na repartição policial e reconhecido o sujeito como o autor do ilícito, o que afirma ter sido possível visto que, na ocasião do roubo, ele não fazia uso de capacete.

Já o
ofendido
Marzone Cado Bedinoto
expôs durante a instrução processual que, no dia dos fatos, chegou bem cedo na empresa em que trabalha e estacionou a sua motocicleta ao lado da loja, pois estava chovendo. Asseverou que enquanto laborava na porta do depósito, visualizou um rapaz em uma Honda Biz, de cor rosa, passando em frente bem devagar, o qual deu uma “
paradinha”
. Naquele momento, acreditando que se tratava de um cliente, o depoente disse não ter dado muito importância para a situação, todavia, como logo depois o referido veículo foi embora, decidiu sair para ver se nada havia sido levado, ocasião em que deu por falta de seu capacete, que, posteriormente foi recuperado pela polícia, porém o ofendido não foi buscá-lo na Delegacia de Polícia.

Enfim, as
vítimas
Luciana Amorim

e

Solange Aparecida Dias Ramos
, respectivamente, funcionária e proprietária do estabelecimento “Flor Morena Rosa”, declararam em juízo que chovia no dia fatídico e notaram quando um sujeito passou em uma motocicleta de cor rosa olhando para o interior da loja, o qual se deslocou até o final da rua e logo retornou, desceu com o capacete na cabeça, adentrou no comércio e, com a mão debaixo da blusa, anunciou o assalto, o que causou temor nas declarantes, por acreditarem que o rapaz poderia estar armado.

Ato contínuo, o agente começou a abrir as gavetas e se apoderou dos dois celulares do estabelecimento, de um dinheiro que estava no caixa e de um relógio de pulso pertencente à ofendida
Luciana
. Nesse ínterim, uma cliente que também se encontrava no local, na intenção de espantar o assaltante, afirmou que a polícia estava chegando, ocasião em que o criminoso falou que mataria as três mulheres, caso os agentes de segurança pública aparecessem e, na sequência, empreendeu fuga na posse da
res.

Após o ocorrido, as depoentes acionaram a polícia e, inclusive, mostraram aos agentes estatais as imagens capturadas pelo circuito interno de câmeras existente na loja, por meio das quais foi possível verificar bem as características físicas do agente e de sua vestimenta. Cerca de meia hora depois, foram informadas que o sujeito havia sido localizado na posse de todos os bens confiscados.

E, inobstante em audiência tenha havido algumas divergências nos relatos das vítimas acerca das características físicas do criminoso, o que é justificável em razão do decurso do tempo, visto que a solenidade judicial ocorreu 01 (um) ano e 08 (oito) meses depois do fato ilícito,
Luciana Amorim
e
Solange Aparecida Dias Ramos
foram enfáticas ao dizer que, no dia fatídico, já estavam na Delegacia de Polícia quando o réu chegou detido pelos policiais e, sem sombra de dúvidas, reconheceram-no como o autor do roubo perpetrado, assim como os objetos encontrados na posse dele, como sendo aqueles subtraídos na cena do crime.

Oportunamente, friso que, em relação ao reconhecimento pessoal do réu, realizado pelas vítimas dos roubos na Delegacia de Polícia, a i. Defensoria Pública se insurge alegando que não possui valor probatório para comprovar a autoria delitiva, uma vez que não respeitou o procedimento legal.

Acerca do tema, ressalto que as regras do art. 226 do CPP, há muito interpretadas pelo
c. Superior Tribunal de Justiça como meras recomendações legais, cuja inobservância não vicia o procedimento e, por conseguinte, a obtenção de prova da autoria do delito; com o julgamento do
Habeas Corpus
n.º 598.886/SC
(Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020) passaram a ser compreendidas pela Sexta Turma da referida Corte como de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime.

Essa virada jurisprudencial acerca do tema visa a obstar condenações lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para amparar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo, exceto se outras provas, por si mesmas, conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva.

Alinhando-se a essa nova interpretação, a Quinta Turma do STJ, ao julgar o
Habeas Corpus
n.º 652.284/SC (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 27.04.2021. Publicado em 03.05.2021), anotou a imprescindibilidade da observância dos regramentos descritos no art. 226 do CPP para a prestabilidade do reconhecimento pessoal como evidência segura da autoria do delito, ressalvando que o ato realizado mediante a exibição de fotografia(s) ao reconhecedor deve ser ratificado de forma presencial, caso contrário, é incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.

Tal alteração do entendimento, apesar de significativa para os rumos jurisprudenciais, ainda é recente e sequer está sedimentada no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, onde é possível encontrar julgados bastante atuais com a aplicação da compreensão anterior

A despeito da penumbra instalada, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui em plano de validez um verbete jurisprudencial que reflete a posição anterior da Corte de Cidadania, consoante o
Enunciado Orientativo n.º 29
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998. Publicado em 12.04.2017).

Na presente hipótese, todavia, não houve o reconhecimento
formal
realizado pelas vítimas na repartição policial, tampouco em audiência, tanto que sequer existe termo de reconhecimento acostado no caderno processual. O que de fato ocorreu é que as ofendidas
Solange Aparecida Dias Ramos, Luciana Amorim
e
Janaina Batista dos Santos
, que visualizaram as características físicas do criminoso durante a cena do crime, ao avistarem na Delegacia de Polícia o sujeito preso em flagrante na posse dos bens subtraídos, apontaram-no, informalmente, como o autor dos roubos que sofreram, como se verifica do teor de suas oitivas extrajudiciais acostadas sob o ID
114794541 – págs. 13/4, 16/17 e 21/22, posteriormente ratificadas sob o crivo do contraditório judicial.

E, como se sabe, tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018). Destaquei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). Destaquei.

Fosse pouco, o próprio
apelante
, inobstante durante a audiência de instrução tenha se utilizado do direito constitucional ao silêncio, na Delegacia de Polícia confessou ter praticado os crimes patrimoniais descritos na denúncia nos 2.º, 3.º e 4.º FATOS.

Consoante se depreende do termo de qualificação, vida pregressa interrogatório de ID 114794541 – págs. 25/27,
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
afirmou extrajudicialmente que, no dia fatídico, no período da manhã, praticou três delitos, sendo que, no primeiro fato, estava conduzindo uma Honda Biz, de cor rosa, nas proximidades da Faculdade FASIP, quando avistou uma mulher morena e alta transitando na via pública em uma motocicleta, para a qual, simulando portar uma arma de fogo, colocando sua mão embaixo da camiseta, anunciou o assalto. Inicialmente a ofendida tentou foragir, porém, ao ser ameaçada, acabou parando o veículo, oportunidade em que o interrogando abriu o baú da moto dela e pegou um aparelho celular que ali estava e, na sequência, retirou a chave da ignição, dizendo para a vítima que era para não mais tentar correr da próxima vez (2.º FATO).

Ato contínuo, deslocou-se até a rua das Primaveras e, ao visualizar uma motocicleta estacionada, na qual estavam pendurados um capacete e uma capa de chuva, aproximou-se do veículo e surrupiou o equipamento de proteção, evadindo-se na sequência (4.º FATO). Durante a fuga, nas adjacências do supermercado Machado, ainda na rua das Primaveras, ao passar em frente a uma loja no interior da qual estavam três mulheres, o réu estacionou a motocicleta que conduzia, adentrou no imóvel e, mais uma vez simulando portar uma arma de fogo com a mão debaixo de sua camiseta, anunciou o assalto, ocasião em que subtraiu dois aparelhos celulares de uma das vítimas, um celular e um relógio de outra ofendida e certa quantia em dinheiro que estava no caixa da loja (3.º FATO).

Prosseguiu dizendo que, depois dessa sequência de crimes, encontrou com um rapaz de nome Matheus, que aguardava numa esquina, o qual disse ter lhe convidado para as práticas delitivas, todavia, tal sujeito acabou não participando da consumação dos ilícitos, tendo apenas emprestado a Honda Biz, de cor rosa e tomado rumo ignorado.

Sucede que
inexistem nos autos elementos probatórios que amparem o álibi apresentado pelo sentenciado quanto ao 1.º FATO
, pois o “tal Matheus” não foi ouvido na etapa administrativa, tampouco durante a instrução criminal. E, como se sabe, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem faz a alegação, do qual não se incumbiu a i. Defesa, a impedir que seja tomada como crível a versão defensiva de que o aludido indivíduo seria o real proprietário da Honda Biz, de cor rosa, utilizada pelo acusado no momento dos delitos patrimoniais.

D’outro norte, o contexto probatório revela que, pouco depois da prisão em flagrante do apelante na posse dos bens subtraídos nos delitos narrados nos 2.º, 3.º e 4.º FATO, a polícia encontrou em local próximo uma motocicleta Honda Biz, de cor rosa, que foi reconhecida pela ofendida
Tais Santos Pereira
como de sua propriedade, a qual havia sido subtraída na manhã daquela mesma data.

Com isso, as circunstâncias do flagrante e da apreensão do veículo subtraído levam à conclusão, para além da dúvida razoável, de que
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
também é o autor do furto descrito no 1.º FATO, sendo a sua versão exculpatória apenas uma tentativa de se eximir de sua responsabilidade penal por tal conduta ilícita, sem qualquer arrimo nos autos.

Quanto à validade do interrogatório extrajudicial, não ratificado durante a instrução criminal, há de se enfatizar que,
muito embora o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é este o caso dos autos
, pois sob o crivo do contraditório foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória, não sendo demais rememorar que é possível os elementos inquisitivos serem utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese, em que os elementos probatórios produzidos no inquérito policial e durante a instrução processual penal conduzem ao acerto da conclusão da MM.ª Juíza sentenciante quanto ao reconhecimento da culpa de
RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS
pela prática dos crimes de furto e roubo narrados na incoativa.

Com isso,
inviabiliza-se a requerida absolvição do apelante ou o acolhimento do pleito subsidiário de desclassificação
das condutas imputadas para aquela descrita no art. 180,
caput
, do CP, uma vez que nada nos autos evidencia que apenas receptou bens provenientes de crime, ao revés, as declarações judiciais das vítimas, corroboradas pelos depoimentos em audiência dos policiais, bem assim pelo interrogatório extrajudicial do acusado não deixam dúvidas de que, mediante grave ameaça exercida com a simulação de porte de arma de fogo, subtraiu os pertencentes das vítimas
Luciana Amorim, Solange Aparecida Dias Ramos
e
Janaina Batista dos Santos
e, ainda, sem violência ou grave ameaça, surrupiou coisas móveis de propriedade dos ofendidos
Tais Santos Pereira
e
Marzone Cado Bedinoto
.

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante
pelas infrações penais descritas na incoativa, sendo de rigor a manutenção da r. sentença penal condenatória.

2. Da pretensa absolvição do crime de furto praticado contra a vítima
Marzone Cado Bedinoto
(2.º FATO), por atipicidade da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância.

Inobstante a argumentação da i. Defesa no sentido de que o 3.º FATO narrado na denúncia, embora formalmente típico, perde sua importância no âmbito penal, uma vez que o bem subtraído é de pequeno valor econômico e foi localizado pelos agentes estatais, sem que a vítima tenha demonstrado interesse em recuperá-lo, entendo ser
inviável a absolvição do apelante, por atipicidade material da conduta
.

Como se sabe, para a incidência do princípio da insignificância, mostra-se necessária a análise conjunta de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Os primeiros dizem respeito à análise do fato delitivo, exigindo-se a presença cumulativa de quatro condições:
“(a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STF – AgR no RHC 145.447/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1º/9/2017, DJe 28/9/2017).

Além disso, a autoridade judiciária deve averiguar se estão presentes os requisitos subjetivos, isto é, aqueles relacionados à pessoa do acusado, devendo o julgador aquilatar, neste viés, tanto a
primariedade
quanto a
reincidência

do réu
, bem assim, se é um criminoso habitual ou se o fato representa um evento isolado.

No presente caso, a despeito da vítima
Marzone Cado Bedinoto
ter declarado em audiência que não teve interesse em buscar na Delegacia de Polícia o capacete subtraído, que foi encontrado pelos agentes estatais, pois se tratava de equipamento bastante usado e velho, isto não afasta a reprovabilidade do comportamento do apelante, dada a sua
recalcitrância delitiva
, anotada nos registros vistos no documento digital de ID
114794546, retratando a existência de
duas

condenações transitadas em julgado pela prática de furto noturno qualificado e tráfico de drogas
(Processos n.º 5971-74.2019.811.0015 – código 353480 e n.º 1013192-57.2020.8.11.0015) e de
uma ação penal em andamento
que responde pelo crime de
tráfico de drogas
(Processo n.º 0006328-20.2020.8.11.0015)
, a afastar a incidência,
in casu
, do princípio da bagatela, sendo pertinente a transcrição do
Enunciado Orientativo
n.º 44
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
.”
.

A propósito, cabe destacar que,
se o autor é contumaz na prática delitiva, a aplicação do princípio da insignificância deve ser repelida
porque demonstra o seu total desprezo às regras de pacífica convivência social, preferindo trilhar o caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida e contribuindo para o desequilíbrio social. Nessa ordem de ideias, a absolvição nesses casos implicaria estímulo à habitualidade delituosa, promovendo a institucionalização da prática de crimes patrimoniais como forma de sustento.

Tratando do tema, recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que não há falar em reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do indivíduo que ostenta vários registros criminais, mormente se da mesma natureza, circunstância que configura a habitualidade criminosa e impede a incidência do princípio da insignificância, pois “
A reincidência ou reiteração delitiva é elemento histórico objetivo, e não subjetivo, ao contrário do que o vocábulo possa sugerir. Isso porque não se avalia o agente (o que poderia resvalar em um direito penal do autor), mas, diferentemente, analisa-se, de maneira objetiva, o histórico penal do indivíduo, que poderá indicar aspecto impeditivo da incidência da referida exclusão da punibilidade. Essa análise, portanto, não se traduz no exame do indivíduo em si ou no que ele representa para a sociedade como pessoa, mas nas consequências reais, concretas e objetivas, extraídas de seu comportamento histórico avesso ao direito e na perspectiva, apoiada em tais evidências, de recidiva de tal comportamento. Sob pena de violação do princípio da isonomia, o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade”
(AgRg no HC 591.402/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021).

Logo, não há que se falar em absolvição com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, quanto ao furto praticado contra a vítima
Marzone Cado Bedinoto
(3.º FATO), permanecendo incólume a r. sentença condenatória, diante da validade dos fundamentos ali colacionados.

3. Da pleiteada incidência da regra do art. 71 do CP entre os crimes de furto e os delitos de roubo.

Por fim, almeja o apelante que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de furto e os de roubo perpetrados, com a aplicação do benefício descrito no art. 71 do CP e a diminuição de sua pena.
Contudo, sem razão
.

É de conhecimento que
o
crime continuado
é
ficção jurídica benéfica que causa a diminuição da pena do acusado, pois os delitos praticados passam a compor infração penal única. Tal instituto de política criminal somente se aplica quando demonstrado que
o
agente, mediante
mais de uma ação ou omissão
, praticou
dois ou mais crimes da mesma espécie
,
sendo os subsequentes considerados continuação do primeiro

em razão das condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Para além disso, à luz da
teoria objetivo-subjetiva
, o crime continuado exige a
demonstração da unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas
, a fim de distinguir a benesse prevista pelo legislador das condutas que configuram reiteração criminosa, porquanto imperioso dar tratamento desigual entre o criminoso de ocasião e criminoso contumaz.

Sobre a temática, colaciona-se aresto da jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE CONTRABANDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. (...) . CRIME CONTINUADO ENTRE OS DELITOS DE CONTRABANDO. AUSÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) IV - Crime continuado. Requisitos necessários à configuração.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)
. (...) Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 602.525/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) – Destaquei.

In casu
, muito embora a narrativa da acusação apresente ordem cronológica diversa, o contexto probatório dos autos, em especial as provas produzidas sob o crivo do rigoroso contraditório judicial, demonstram que, na manhã do dia 04/01/2020, no estacionamento da faculdade FASIPE, o apelante
furtou
a
motocicleta Honda Biz – 125 ES, cor rosa, ano 2010, placa NUC-0500/MT, Chassi 9C2JC4220AR210929, pertencente à
vítima
Janaína Batista dos Santos

e, na sequência, empreendeu fuga, tanto que a ofendida somente se deu conta do delito quando terminou o seu expediente, por volta das 11h, e dirigiu-se ao local em que havia estacionado o veículo e o não encontrou.

Posteriormente ao primeiro crime, enquanto transitava por via pública, o sentenciado avistou a
vítima
Janaína Batista dos Santos

e decidiu roubá-la, ocasião em que, com a mão sob a camiseta, simulou portar uma arma de fogo e anunciou o assalto, subtraindo dela um aparelho celular, com cartão de memória e um chip da operadora Vivo, bem assim a chave da moto Biz conduzida pela mulher e logo tomou rumo ignorado.

No terceiro delito, o condenado avistou uma motocicleta estacionada na rua, na qual estavam pendurados uma capa de chuva e um capacete, e
furtou
o equipamento de proteção pertencente ao
ofendido
Marzone Cado Bedinoto
, que, por estar em frente ao estabelecimento comercial em que trabalha, próximo ao lugar em que estacionou o seu veículo, suspeitou da atitude do acusado, que deu uma breve parada no local e logo foragiu, motivo pelo qual foi até o ciclomotor e constatou a ocorrência do crime.

Por fim, o apelante passou em frente à loja “Flor Morena Modas”, no interior da qual havia três mulheres, e resolveu retornar até o local, onde, fazendo uso do capacete há pouco subtraído, adentrou no imóvel e, simulando portar uma arma de fogo, com a mão sob sua camiseta, deu voz de assalto, oportunidade em que
roubou
dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais) do estabelecimento comercial, de propriedade da
ofendida
Solange Aparecida Dias Ramos,
e um relógio de pulso dourado, da marca Champion, pertencente à
vítima
Luciana Amorim
.

Diante desse contexto, conquanto a multiplicidade de infrações penais tenha ocorrido no mesmo dia, em um curto espaço de tempo, na comarca de Sinop/MT, os delitos não foram simétricos e concatenados, ou seja, os subsequentes não foram cometidos como continuidade do primeiro, visto que executados com
modus operandi
diversos, pois ora sem violência e/ou grave ameaça, ora com emprego de grave ameaça exercida com simulação de porte de arma.

Com isso, não se verifica o liame volitivo que evidencie o vínculo entre as ações criminosas, de modo que não se caracteriza a continuidade delitiva, mas, sim, a
reiteração criminosa
, a inviabilizar o abrandamento da situação do agente, com a incidência da regra contida no art. 71 do Código Penal.

Agir de modo diverso seria premiar o criminoso habitual, que faz da prática delitiva o seu meio de vida, encorajando-o a persistir no comportamento antijurídico, o que não se coaduna com o instituto da continuidade delitiva, que, apesar do caráter benéfico que possui, não foi instituído para fomentar a impunidade e a criminalidade.

Nesse mesmo sentido já decidiram as Cortes Superiores, como se verifica dos seguintes excertos de seus precedentes:

“
1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que
o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos
. (...)
” (
STF
- RHC 120324, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020

DIVULG 02-02-2021

PUBLIC 03-02-2021). Destaquei.

“
(...) Segundo a teoria mista, consagrada no direito brasileiro, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal - CP, adota como premissa que determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi - requisitos objetivos - com unidade de desígnios entre os delitos cometidos - requisito subjetivo.

In casu,
as instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento do requisito subjetivo, afirmando que os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas sim à reiteração criminosa.
(...)”
(
STJ
-
HC 645.663/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021). Destaquei.

Portanto, não verificada a satisfação dos requisitos legais, não há como beneficiar o apelante com a redutora de pena prevista no art. 71 do CP.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n.º 1008251-30.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022